Tribunal: TJES
Processo: 5013961-46.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013961-46.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013961-46.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais – Dr. Moacyr C de F Côrtes

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO À METADE (ART. 90, § 4º, CPC). ESCALONAMENTO PROPORCIONAL DO ART. 85, § 3º, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em embargos à execução fiscal, contra sentença que extinguiu a execução e fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o proveito econômico.
2. O ente público reconheceu nos autos o recolhimento do ICMS e requereu, na condenação, honorários por equidade ou, subsidiariamente, redução pela metade. A parte embargante pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir: (i) se cabe a fixação de honorários por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor do proveito econômico; e (ii) se, reconhecido o pedido pelo exequente na execução fiscal, incide a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC, observando-se, ainda, o escalonamento proporcional do art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A fixação por equidade é excepcional e somente se admite quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo (art. 85, § 8º, CPC). Em havendo proveito econômico significativo, aplica-se a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, afastada a equidade.
2. Reconhecido o pedido pelo exequente, é devida a redução dos honorários pela metade (art. 90, § 4º, CPC), entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive em hipóteses de execução fiscal com concordância aos embargos.
3. Na fixação do montante, impõe-se o escalonamento proporcional por faixas do art. 85, § 3º, do CPC, com percentuais incidentes sobre cada patamar do proveito econômico, preservada a proporcionalidade e a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido, para afastar a equidade, aplicar a redução do art. 90, § 4º, do CPC e fixar os honorários sucumbenciais, de forma proporcional por faixas, nos seguintes patamares: (i) 10% até 200 salários mínimos; (ii) 8% na faixa subsequente, se houver; (iii) 5% na faixa subsequente, se houver.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é medida excepcional e não se aplica quando o proveito econômico é significativo. 2. Reconhecido o pedido pelo exequente, reduzem-se os honorários pela metade (art. 90, § 4º, CPC). 3. O art. 85, § 3º, do CPC impõe escalonamento proporcional dos percentuais por faixas do proveito econômico.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.884.542/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013961-46.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais – Dr. Moacyr C de F Côrtes

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do apelo.

A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, que condenou o Estado do Espírito Santo, sucumbente nos embargos à execução, ao pagamento da verba no percentual de 20% sobre o proveito econômico.

O apelante sustenta a aplicação da regra de equidade (art. 85, §8º, do CPC), ou, subsidiariamente, a redução da verba pela metade, em razão do reconhecimento do pedido (art. 90, §4º, do CPC).

De início, cumpre ressaltar que o art. 85, §2º, do CPC estabelece como regra geral que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. O §8º do mesmo dispositivo consagra a exceção, admitindo a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo.

No caso, o proveito econômico supera oitenta mil reais, valor significativo que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais. Assim, a aplicação da equidade não é adequada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC . APLICAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ACOLHIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. 2 . Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. A Segunda Seção desta Corte afastou a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade quando se tratar de valor da causa ou proveito econômico elevado e quando o arbitramento resultar em honorários excessivos . Em consequência, também nesses casos deve incidir a rega geral contida no comando legal que determina a sua fixação em percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), salvo nos casos expressos no art. 85, § 8º, do CPC. 4. Não há como acolher a tese recursal de que o proveito econômico é irrisório e permite a fixação dos honorários por equidade sem a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1884542 DF 2020/0175024-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Logo, não há o que se falar em fixação de honorários advocatícios por equidade.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, que expressamente prevê a redução dos honorários pela metade quando houver reconhecimento do pedido. No presente caso, o Estado reconheceu nos autos o recolhimento do tributo, circunstância que atrai a aplicação do dispositivo legal.

As alegações da apelada em contrarrazões, de que a norma somente se aplicaria em hipóteses de obrigações de fazer ou não fazer, não merecem acolhida, uma vez que o texto legal não estabelece essa restrição, sendo cabível a redução em qualquer situação em que o réu reconheça o pedido.

O entendimento do cabimento de redução dos honorários advocatícios pela metade quando a parte exequente concorda com os embargos à execução também é compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS . CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II . Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo. III. O questionamento sobre ter ou não cumprido os requisitos previstos na legislação de regência, para se usufruir do benefício nela previsto, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n . 7/STJ. IV. O Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da divergência jurisprudencial, se faz necessário o reexame de elementos fáticos. V . Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI . Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ademais, analisada a fixação de honorários advocatícios, constata-se que, conforme o benefício econômico obtido, deve ser realizado o escalonamento da verba devida segundo as faixas previstas no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Evidentemente, observados os critérios legais e os parâmetros acima delineados, a fixação dos percentuais deve respeitar a proporção em cada faixa,
mediante mero cálculo aritmético
, porquanto os referenciais estabelecidos pelo legislador se perpetuam dentro de cada escala, impondo que o primeiro patamar (até 200 salários mínimos) observe o mínimo legal, à semelhança do que já fora corretamente aplicado pelo magistrado nas faixas subsequentes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento à apelação
, acolhendo o pedido subsidiário, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos seguintes patamares:

(i) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;

(ii) 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver;

(iii) 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.